Tribunal: CARF
Processo: 10280.721582/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721582/2011-87
ACÓRDÃO
1102-001.893 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREÇO ÓTIMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. MULTA
DE OFÍCIO DE 75%. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA LIBERDADE DE
ATIVIDADE ECONÔMICA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Não merecem acolhida alegações genéricas de violação a princípios
constitucionais, desacompanhadas de impugnação aos fundamentos do
lançamento. A multa de ofício de 75%, prevista em lei e não declarada
inconstitucional pelo STF, deve ser mantida, sendo vedado ao CARF afastá-
la sob alegação de confisco.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.893 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721582/2011-87
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
1. Dos fatos apurados pela Fiscalização
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado em face de COMERCIAL DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREÇO ÓTIMO LTDA, CNPJ no 07.489.746/0001-50, em decorrência de
procedimento de fiscalização realizado com fundamento no Mandado de Procedimento Fiscal no
02.1.01.00-2010-00656-9.
A ação fiscal teve por objetivo examinar:

o regime do SIMPLES Federal, no período de janeiro a junho de 2007; e

o IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS), no período de julho a dezembro de 2007.

1.1 Procedimentos fiscais adotados
Em 24/12/2010, foi lavrado Termo de Início de Procedimento Fiscal, com ciência em
30/12/2010, por meio do qual a contribuinte foi intimada a apresentar, entre outros documentos:

Livro Caixa ou Diário e Razão;

Livros de Registro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS;

Atos constitutivos;

Extratos bancários relativos à movimentação financeira de 2007.
Após prorrogação de prazo, em 01/02/2011, a contribuinte apresentou parte dos
livros fiscais e extratos bancários. Posteriormente, em 21/06/2011, foi intimada a apresentar
relação de bens, ocasião em que houve devolução dos documentos anteriormente entregues.

1.2 Da auditoria fiscal e da infração constatada
A fiscalização apurou que a contribuinte exerceu atividade de comércio atacadista e
varejista de gêneros alimentícios e esteve submetida a dois regimes tributários distintos em 2007,
em razão da extinção do SIMPLES Federal em 30/06/2007, nos termos do art. 89 da Lei
Complementar no 123/2006.
Com base na análise dos Livros de Registro de Saídas, de Apuração do ICMS, das
notas fiscais de venda e das declarações fiscais apresentadas (SIMPLES, DIPJ, DACON e DCTF), a
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.893 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721582/2011-87
3
autoridade fiscal constatou que as receitas efetivamente registradas nos livros fiscais eram
superiores àquelas declaradas tanto no SIMPLES (1o semestre) quanto na DIPJ/DACON (2o
semestre).
Dessa forma, restou caracterizada omissão de receitas, nos termos do art. 24 da Lei
no 9.249/1995, apurada mês a mês, conforme demonstrativo constante do Relatório Fiscal,
culminando em omissão total de R$ 45.500.978,88 no ano-calendário de 2007.
No período de janeiro a junho de 2007, a omissão também ocasionou insuficiência
de recolhimento dos tributos do SIMPLES, uma vez que a contribuinte foi enquadrada em faixas
inferiores de receita bruta acumulada.

1.3 Autos de infração lavrados
Em razão das irregularidades, foram lavrados:
a) Auto de Infração do SIMPLES (jan/jun 2007), com crédito tributário de R$
5.594.580,65;
b) Auto de Infração do IRPJ e reflexos (jul/dez 2007), com crédito tributário total
de R$ 3.968.311,90, incluindo multa de ofício de 75% e juros de mora.
O presente processo refere-se ao Auto de Infração do IRPJ e tributos reflexos,
período de julho a dezembro de 2007.

2. Da impugnação apresentada
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou impugnação administrativa,
na qual alegou, em síntese:
a) Tributação em duplicidade, sob o argumento de que receitas já declaradas na DIPJ
teriam
sido
novamente
tributadas;
b) Impossibilidade de adoção de dois regimes tributários no mesmo ano-calendário,
sustentando que a opção pelo SIMPLES em janeiro de 2007 deveria prevalecer até o final
do
ano;
c) Exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
d) Nulidade do lançamento por quebra de sigilo bancário, alegando ilicitude da prova;
e) Aplicação do mesmo entendimento aos tributos reflexos.
Foram juntados aos autos documentos fiscais, livros contábeis e demonstrativos,
com destaque para os livros de registro do ICMS e extratos bancários.

A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.893 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721582/2011-87
4
Ano-calendário: 2007
DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO INFERIOR AO APURADO NA
ESCRITURAÇÃO
Incluem-se na base de cálculo do Simples todas as receitas registradas na
contabilidade e que compõem o faturamento da pessoa jurídica.
OMISSÃO DE RECEITA. TRIBUTAÇÃO SEGUNDO O REGIME DE TRIBUTAÇÃO
ADOTADO PELA PESSOA JURÍDICA.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor dos
tributos a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão (art.
24, Lei no 9.249, de 1995).
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS devido pela pessoa jurídica, na condição de contribuinte do imposto,
compõe o seu faturamento, não havendo previsão legal que possibilite a sua
exclusão da base de cálculo cumulativa das contribuições para o PIS/Cofins.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. PIS. COFINS. CSLL
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento da exigência principal, em razão da relação de causa e efeito que os
vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual suscita
preliminar de direito de petição, requerendo o conhecimento do recurso protocolado em meio
físico, em razão de impossibilidade temporária de utilização do e-CAC. No mérito, não renova as
teses técnicas anteriormente discutidas, limitando-se a alegar violação aos princípios da
razoabilidade e da liberdade de atividade econômica e caráter confiscatório da multa de ofício de
75%, pleiteando sua redução.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
1. Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.

2. Preliminar sobre Direito de Petição
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.893 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721582/2011-87
5
A Recorrente requer o conhecimento do Recurso Voluntário apresentado em meio
físico, alegando impossibilidade material e involuntária de utilização do sistema eletrônico, em
razão da ausência temporária de certificado digital.
Assiste razão à Recorrente.
O direito de petição e de acesso às instâncias administrativas constitui garantia
constitucional, não podendo restrições de natureza meramente instrumental obstar o exercício da
ampla defesa e do duplo grau administrativo.
Dessa forma, acolhe-se a preliminar, para conhecer do Recurso Voluntário,
superando-se eventual irregularidade formal quanto ao meio de protocolização.

3. Do mérito
No mérito, o Recurso não comporta provimento.
Observa-se que a Recorrente não impugna os fundamentos fáticos e jurídicos do
lançamento, tampouco enfrenta as conclusões da decisão recorrida quanto à omissão de receitas,
ao regime de tributação aplicável ou à base de cálculo dos tributos.
Limita-se, exclusivamente, a alegações genéricas relativas:

à suposta violação aos princípios da razoabilidade e da liberdade de atividade econômica;

ao alegado caráter confiscatório da multa de ofício.
Tais argumentos não são suficientes para infirmar o lançamento.
As alegações relativas à violação dos princípios acima nominados, por mais
relevantes que possam ser, pressupõem juízo valorativo, o qual, não raras vezes, traz como
consequência jurídica o afastamento da aplicação de regras legais cogentes. Tal empreitada não é
admitida nesta esfera administrativa, salvo quando expressamente prevista em lei, em uma
cláusula de equidade, por exemplo, ou quando autorizada por entendimento consolidado em
súmula do CARF. Não é o caso.
Além disso, o entendimento que se tem consolidado na Súmula CARF no 2 confirma
justamente que “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Por fim, a decisão da DRJ enfrentou de forma exaustiva todos os pontos
controvertidos, demonstrando a correção da apuração fiscal, a adequação do regime tributário
aplicado e a inexistência de qualquer vício no lançamento, fundamentos que ora se adotam
integralmente, por não merecerem reparos (§ 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF).

Da multa de ofício de 75%
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.893 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721582/2011-87
6
A multa de ofício foi aplicada no percentual de 75%, nos termos da legislação
tributária vigente.
Registre-se que:

a multa de 75% possui expressa previsão legal;

não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, este Colegiado encontra-se vinculado à aplicação da lei, não possuindo
competência para afastar ou reduzir penalidade legal sob fundamento de suposto caráter
confiscatório, matéria reservada ao controle judicial.
Inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade declarada com efeito vinculante,
impõe-se a manutenção da multa aplicada.

DISPOSITIVO
Isso posto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 212
DF CARF MF
Original